Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ. PERÍODO ANTERIOR À DATA DO ÓBITO DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Documentos produzidos em período posterior ao falecimento do instituidor da pensão não se prestam a comprovar a existência da invalidez do interessado em momento anterior ao óbito.
2. A legislação confere direito à pensão por morte ao filho maior inválido do servidor, cuja dependência econômica é presumida, desde que a invalidez preexista ao óbito do instituidor do benefício.
3. Não há prova inequívoca de que as patologias da beneficiária a tornavam inválida para o trabalho, por ocasião do óbito do seu genitor
4. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.
5. Recurso conhecido e não provido.